Tribunal: TJMT
Processo: 1003820-27.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003820-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAIANE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 066.849.641-00 (ADVOGADO), HERALDO DIAS LIMA - CPF: 465.551.101-04 (EMBARGADO), CRISTIANO GAIVA - CPF: 666.910.281-04 (EMBARGANTE), HILTON NEY GAIVA - CPF: 096.091.566-49 (EMBARGANTE), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes
omissão
, obscuridade ou contradição no acórdão, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, que também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, em Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado, deferiu a tutela de urgência para fixar pensão mensal em seu favor e determinar que os réus arquem com as despesas relativas aos medicamentos necessários.

O embargante Cristiano Gaiva aponta omissão no aresto, e Hilton Ney Gaiva alega contradição e também omissão, bem como suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide

em razão de não ser mais proprietário do veículo desde 05/03/2019, data anterior ao acidente, ocorrido em 08/11/2022, conforme Contrato de Compra e Venda anexado aos autos.

Sem contrarrazões.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ilegitimidade passiva (arguida por Hilton Ney Gaiva)

O embargante aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide uma vez que em 05/03/2019
vendeu o veículo, portanto antes da data do acidente
(
08/11/2022), conforme Contrato de Compra e Venda trazido aos autos
,
no entanto o comprador (Cristiano Gaiva) não providenciou a transferência para o seu nome.

A ilegitimidade é questão de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, o embargante não a suscitou quando se manifestou no processo, tampouco informou a venda do automóvel.

As matérias não analisadas em primeiro grau, ainda que tratem de questão de ordem pública, não podem ser apreciadas pelo Tribunal de Justiça, sob pena de
supressão de instância
.

Posto isso, rejeito a preliminar.

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

Os embargantes afirmam que o acórdão é omisso e contraditório, mas não especificam em que ponto exatamente teriam incidido esses vícios. Limitam-se a discutir a decisão e argumentar que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reforma do julgado, mas, sim, ao saneamento de alguma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Confira-se trecho do voto condutor do aresto impugnado:

“(...)

Infere-se dos autos que o recorrente foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido em
08/11/2022,
as 12h10min, que culminou na perda de seu membro inferior direito.

Segundo o autor/agravante, ele conduzia uma motocicleta Honda EIZ, placa RRP-9ª97, cor branca, na Av. São Sebastião, Bairro Popular, nesta Capital, quando o veículo FIAT UNO Placa NPH-6205, cor prata, conduzido por Cristiano Gaiva, colidiu fortemente com a moto. Disse que foram fortemente arremessados, atingindo outro veículo (HONDA FIT PLACA JYJ-B336), o qual estava estacionado em frente a panificadora Le Croissant.

O Boletim de Ocorrência (id 159650689-pág. 02/04) elaborado pela equipe que atendeu a ocorrência narra que Cristiano Gaiva trafegava pela Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, sentido bairro/centro, e no momento em que se aproximou do cruzamento com a Avenida São Sebastião atravessou sem atentar com a placa de pare. Assim, invadiu o cruzamento e atingiu fortemente a vítima que conduzia a moto e transitava pela Av. São Sebastião causando-lhe a LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA e diversos ferimentos pelo corpo.

O agravante, que estava com 52 anos de idade, foi socorrido pela equipe médica do SAMU, apresentou várias lesões em seu corpo, ferimentos na cabeça, costas, fratura de cinco costelas, mãos e ainda AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, tudo devidamente comprovado nos autos.

Em 30/11, às 11h30 foi encaminhado ao centro cirúrgico para realizar uma segunda cirurgia na perna direita, sendo amputada até a proximidade do joelho.

As fotos e documentos acostados aos autos comprovam todas as lesões,
inclusive a amputação sofrida pelo recorrente.

De acordo com ele, desde que foi realizada a amputação do seu membro inferior direito, parentes dos réus forneceram apenas um colchão e pagaram por 03 dias uma cuidadora para auxiliar e acompanhar a vítima no hospital.

Narrou ele que, posteriormente, sua irmã é quem arcou com todo o custo de alimentos, cuidadora e outros gastos que foram necessários, além da solidariedade de amigos e familiares por meio de vaquinha solidária e rifa.

Com a alta médica, sua família arcou com os custos de medicamentos, técnica de enfermagem para realizar o curativo na perna amputada e alimentação. Contudo, afirma que terá de realizar sessões de fisioterapia e não tem condições financeiras para custear tamanha despesa.

Em 13/01/2023 a Juíza a quo determinou que apresentasse no prazo de 15 dias o atestado médico comprovando o afastamento por 90 dias das atividades laborais, o pedido médico do tratamento de fisioterapia, bem como o prontuário médico, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de urgência,
o que foi cumprido
, mas a medida não foi concedida.

O documento acostado no id 159650681 comprova que ele é funcionário da prefeitura Municipal de Bela Vista e exerce o cargo de assistente de serviços de saúde desde 01/06/2000 e a época do fato estava afastado de suas atividades laborativas por 03 anos (01/08/2022 a 30/07/2025) em virtude da doença de seu pai que faleceu no mesmo mês em que ele sofreu o acidente (id 159650682-pág. 04/05), mas almejava retornar às suas atividades laborais. Em seu holerite consta um salário líquido de R$1.940,94.

Dispõe o artigo 950 do Código Civil:

Art. 950.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

O art.
300
do
novo Código de Processo Civil
indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o mesmo dispositivo legal aponta, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, o que justifica a tutela de urgência é aquele perigo de dano concreto (certo), atual - que está na iminência de ocorrer ou esteja acontecendo e, enfim, grave - que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

(...)

Neste caso os requisitos indispensáveis ao deferimento da medida estão presentes, motivo pelo qual,
dou provimento parcial ao Recurso
para, reformando a decisão agravada,
conceder a tutela de urgência
consistente na obrigação dos réus/agravados de pagar uma pensão mensal ao autor/agravante na importância equivalente a 01 salário mínimo, bem como com os custos dos remédios, a partir da publicação deste acórdão até decisão final da lide.”

A contradição que autoriza ingressar por esta via é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão. Já a
omissão corresponde à
falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Nesta lide não ocorreu nenhuma dessas hipóteses.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp. 1549458 SP 2014/0130168-2, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, DJe de 25/04/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp. 1804965 SP 2019/0080335-5, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 26/08/2020, S2 - Segunda Seção, DJe de 28/09/2020).

É claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutirem a matéria já decidida.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023